Tribunal: TJDFT
Processo: 0742093-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742093-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA, DONILIA DA ROCHA FERREIRA, DONIZETE BATISTA DOS PASSOS, FÁTIMA CAETANO DE ARAÚJO, ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES, MARIA AUXILIADORA GORGA LUNA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos precedentes, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 - Tema 905; e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 - Tema 1.170 (ID 62993882), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010